Tribunal: TJDFT
Processo: 0021232-57.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553. PEDIDO DE PENHORA PELO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DO PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. SÚMULA 106/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão executiva da dívida ativa do Distrito Federal tem sua prescrição regida pelo artigo 174 do CTN, se tributária, e pelo Decreto-lei no. 20.910/32, se não tributária. Em ambos os casos, o prazo prescricional é de cinco anos.
2. Deve ser suspenso o curso do prazo da prescrição intercorrente se o feito permanece paralisado por quase 3 (três) anos, sem apreciação do pedido de penhora formulado pelo exequente, em face de dificuldades do próprio mecanismo judiciário na operacionalização do processo de digitalização do acervo (aplicação analógica da Súmula 106 do STJ). Isso porque não se afigura razoável exigir do credor outras providências para localização de bens do devedor na pendência de apreciação de pedido de penhora já formulado.
3. Ainda que considerada a suspensão decorrente da demora imputável ao mecanismo judiciário, tem-se por consumada a prescrição intercorrente, caso a soma dos períodos restantes totalize mais de cinco anos.
4. De acordo com a Portaria VEF 3, datada de 11/03/2019, o Juízo da Vara de Execução Fiscal atendeu a requerimento do DISTRITO FEDERAL no sentido de dispensar o prazo de intimação da Fazenda Pública acerca da digitalização dos autos das execuções fiscais. Assim, tem-se que o reinício da contagem do prazo prescricional ocorreu no dia seguinte à certidão que considerou finalizada a digitalização, pois, a partir dessa data, o processo passou a ter tramitação regular, não mais incidindo qualquer causa de paralisação atribuível ao Judiciário.
5. Recurso conhecido e não provido.